Tribunal: TJBA
Processo: 8004749-15.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004749-15.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: WABIO GABRIEL LIMA DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTRAVIO DE NOTIFICAÇÃO POSTAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. A petição inicial foi indeferida por ausência do pressuposto previsto no art. 2º, § 2º, do DL 911/69, diante de notificação extrajudicial extraviada. O recorrente alega que o simples envio da correspondência ao endereço contratual, ainda que sem entrega efetiva, basta para configuração da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o extravio da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor impede a configuração da mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula nº 72 do STJ e o art. 2º, § 2º, do DL 911/1969. O STJ, ao julgar os Recursos Especiais nºs 1951888/RS e 1951662/RS (Tema Repetitivo 1132), firmou entendimento de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento. No caso concreto, o AR da notificação retornou com a informação de “extraviado” (ID 79502656), o que caracteriza falha na prestação dos serviços postais e não responsabilidade do devedor. A ausência de prova do envio efetivo da correspondência ao endereço contratual, por motivo alheio ao comportamento do devedor, inviabiliza a comprovação da mora, exigindo-se nova tentativa de notificação. A adoção do entendimento jurisprudencial não autoriza a dispensa da demonstração mínima do envio da correspondência, sendo imprescindível o cumprimento do dever processual mínimo do autor quanto à diligência na constituição da mora. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: DL 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.08.2023 (Tema 1132); STJ, Súmula nº 72. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004749-15.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelado WABIO GABRIEL LIMA DE CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .